Tribunal: TJBA
Processo: 8045274-64.2022.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8045274-64.2022.8.05.0000.2.AgIntCiv Órgão Julgador: Órgão Especial ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ESPÓLIO: M. C. D. D. S. e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE FÁRMACO COM REGISTRO NA ANVISA MAS NÃO INCORPORADO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS. COM SEGUIMENTO NEGADO. APLICAÇÃO TEMA 793/STF. COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8045274-64.2022.8.05.0000, em que figuram como Agravante, o Estado da Bahia, e como agravado, Maria Lucielma Dionísio da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.